Tribunal: STF
Processo: HC 70546
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-09-14
Data de publicação: 1993-09-14

Ementa:
- "Habeas corpus". Prescrição.
          -  Não-ocorrencia, no caso,  do lapso prescricional entre a
data   do fato  delituoso e  a da  condenação, quer  seja considerada
esta  a do  julgamento condenatório  por parte  do Tribunal,  quer do
trânsito em julgado  desse aresto.
          Alias,  o entendimento especifico  mais recente de ambas as
Turmas  desta Corte e  o de  que, quando  a  condenação e imposta por
Tribunal,  o  termo  final  do  prazo  de  prescrição  e  a  data  do
julgamento  e não  a da publicação  do acórdão  (assim, no HC 56.146,
Primeira  Turma; e nos  "Habeas corpus" n.s  49.763, 67.493 e 68.718,
Segunda Turma).
          "Habeas corpus"  indeferido.::